Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IDENTIDADE FALSA. PROVA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONCURSO MATERIAL.

1. As declarações de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, mostram-se aptas a embasar a condenação. 2. A confissão é circunstância atenuante que deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena e, coexistindo a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, devem ser compensadas.

3. Os crimes de embriaguez ao volante e de falsa identidade foram cometidos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, devendo ser as penas aplicadas cumulativamente.

4. Recurso conhecido e desprovido.